Tribunal: TJMT
Processo: 0003157-05.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003157-05.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GOMES CAETANO - CPF: 042.394.951-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER LIMA RAMOS (APELANTE), VITOR MANOEL ALVES URBIETA - CPF: 030.577.921-46 (APELANTE), EVERALDO FRANCISCO BEAL - CPF: 610.138.620-15 (VÍTIMA), ROBERTO GARCIA BRUNO - CPF: 169.996.902-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÕES – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOS DOS SUSPEITOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE FOTOGRAFIAS – ACUSADOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE POLICIAL – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DOS DELITOS
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO
– APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE
DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, inciso IV, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUFICIENTE PARA QUE O VEÍCULO FOSSE LEVADO PARA OUTRO ESTADO – UTILIZAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA – TESE COMUM VISANDO ÀS ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FALTA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DOS AGENTES DA IDADE DA ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA –
DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO CRIME DE ROUBO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Comprovado de forma insofismável a prática dos crimes por todos os apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório em relação a um deles.

Não há falar em participação de menor importância nos casos em que os elementos de prova jungidos aos autos denotam que o agente efetivamente colaborou de forma efetiva para a prática de subtrações de bens das vítimas, mediante violência e grave ameaça, inclusive mantendo os ofendidos com a liberdade restringida, e ainda efetuou compras com os cartões bancários de uma das vítimas, enquanto ela era mantida em cárcere privado pelos demais criminosos.

A ausência de apreensão e perícia da arma utilizada na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas.

É inviável
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, quando existem nos autos provas robustas de que o veículo foi levado para outro Estado da Federação, enquanto a vítima era mantida em cárcere pelos criminosos.

Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade.

Fundamentada a majoração da pena basilar referente aos crimes de roubo em circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, comprovadas nos autos, não há como se falar em readequação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Gomes Caetano, Wender Lima Ramos
e
Vitor Manoel Alves Urbieta
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0003157-05.2020.8.11.0064, código 706830, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, e
§ 2o-A, inciso I (fato 1); art. 157, § 2o, incisos II, V e VII (fato 2); art. 158, § 1o (fato 3), todos do Código Penal; e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (fato 4), reconhecendo-se a continuidade delitiva entre parte dos delitos e o concurso material em relação a outros
.

Diante da prática dos referidos delitos, o magistrado de primeiro grau impôs ao recorrente
Lucas Gomes Caetano
as penas de 19 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa; ao apelante
Wender Lima Ramos

as penas de 20 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 40 dias-multa;
e ao réu
Vitor Manoel Alves Urbieta
as penas de 16 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 40 dias-multa (Id. 67143518).

Nas razões recursais (Id. 67143540), a defesa dos apelantes pugnou, em sede de preliminar, pela nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial, ao argumento de que não foi seguido o procedimento legalmente previsto.

Já em relação ao recorrente
Lucas Gomes Caetano
, aduziu que ele se limitou a pegar os cartões bancários de uma das vítimas, após o roubo, para efetuar compras de mercadorias e realizar saques, não tendo participação direta nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, de modo que deve ser reconhecida a participação de menor importância em relação a ele, com a consequente diminuição das penas.

Ademais, pugnou pela absolvição do réu
Wender Lima Ramos,
diante da fragilidade de provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados, pois ele somente teria ido até a residência que servia de cativeiro para as vítimas para usar drogas, sem ter ciência da prática dos crimes pelos demais agentes.

Finalmente, como teses comuns a todos os apelantes, requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo em um dos roubos, afirmando que o objeto, ne realidade, era um simples simulacro de arma; o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que não existem provas de que um dos veículos subtraídos foi levado para outro Estado; a absolvição de todos os agentes pelo crime de corrupção de menores, diante da falta de provas da participação de adolescente nos delitos ou, alternativamente, ante a falta de conhecimento, pelos agentes, da idade do menor; a redução das penas-base fixadas pela prática dos crimes de roubo, ao fundamento de que as consequências dos crimes ressaltadas pelo juiz de primeiro grau são ínsitas à infração penal imputada aos agentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 67143544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 73446998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminar)

Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa dos acusados requer
a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial, ao argumento de que não foi seguido o procedimento legalmente previsto, pois a autoridade policial teria se limitado a apresentar fotos dos recorrentes para as vítimas, o que estaria em desacordo com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, fato que ensejaria a nulidade dos reconhecimentos.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que não há qualquer respaldo probatório à pretensão recursal.

O caso em análise não se confunde com as hipóteses nas quais não existe prisão em flagrante delito e as vítimas simplesmente analisam as fotografias de pessoas que já tem passagem pela polícia, a fim de verificar se alguma delas seria o autor do delito.

Na hipótese, todos os acusados foram presos em flagrante delito, nas proximidades do local dos crimes, supostamente após fugirem da residência onde eram mantidas as vítimas, pulando os muros de diversos imóveis, ocasião em que foram encaminhados à delegacia e tiveram suas fotos reconhecidas pelas vítimas.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e mesmo jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, entendo que o melhor entendimento é aquele que confere validade ao referido ato, devendo ser aplicado, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado em juízo pela vítima
Everaldo Francisco Beal
, o delegado de polícia não se limitou a apresentar fotos dos 3 presos na ocasião, já que
“foram apresentadas muitas fotos, de outras pessoas, foram passando”
, fato que denota a parcial observância da regra segundo a qual a pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiveram qualquer semelhança (art. 226, inciso II, do CPP).

Ressalte-se que diante da forma como os crimes foram cometidos, por diversas pessoas, com grave ameaça e violência contra uma vítima, com restrição da liberdade de um deles por pelo menos uma noite e reiteradas ameaças de morte, mesmo em juízo e participando do ato por videoconferência, durante a audiência as vítimas demonstraram grande preocupação com a presença dos acusados, havendo evidências de que tiveram receio de ter qualquer contato pessoal com os agentes na delegacia, fato que aparentemente levou a autoridade policial a fazer o reconhecimento fotográfico.

No que concerne à valoração das provas, o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado. Segundo tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, ou seja, desde que lícitas e legítimas, as provas inominadas poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, conforme ocorreu no caso em tela com o reconhecimento fotográfico.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, não existe vedação ao reconhecimento efetuado por meio de fotografia, especialmente quando realizado ou corroborado em juízo, nesse sentido, ao tratar do referido meio de prova, ensina Norberto Avena:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares restritivas (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória.”
(AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquematizado. 6a ed., São Paulo: Método, 2014, pp. 595-596).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS N. 11.690/2008 E N. 11.719/2008. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...) 3.
Esta Corte tem entendimento "no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção"
(HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 04/08/2003). 4. In casu, o reconhecimento do paciente por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em Juízo, pelas declarações das testemunhas que afirmaram ser o paciente o autor da conduta delituosa, corroboradas com outros elementos probatórios. 5. Habeas corpus não conhecido
.” (
HC
178996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, data do julgamento 22.9.2016, destaquei).

Destarte, inexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve nulidade do reconhecimento efetuado na fase policial, descabe cogitar de qualquer vício na fase investigativa e, por consequência, não pode ser acolhida a tese trazida pela defesa em sede de preliminar.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO (mérito)

Superada a preliminar e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelos apelantes.

Extrai-se da peça acusatória que os recorrentes foram denunciados pela prática dos seguintes delitos:

“...
1o FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 23 de abril de 2020, por volta das 14h00m, nas dependências da residência particular sediada no Bairro Jardim Ana Clara II (em frente da casa de no 37, quadra 10), nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
LUCAS
Gomes Caetano,
WENDER
Lima Ramos e
VITOR MANOEL
Alves Urbieta, agindo em conjunto e unidade de desígnios com a adolescente Thaynara Sthefhane Santana Barbosa,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
(não apreendida) e
restrição de liberdade da vítima, subtraíram
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em um caminhão da marca Volvo, modelo 260 6x2r, placa CVP-6256, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), documentos pessoais e 02 (dois) cartões de crédito, de propriedade da vítima
Roberto Garcia Bruno
, sendo certo que
o caminhão subtraído fora transportado para outro Estado
.

2o FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de abril de 2020, por volta das 07h30m, nas dependências da residência particular sediada no Bairro Jardim Ana Clara II (em frente da casa de no 37, quadra 10), nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
LUCAS
Gomes Caetano,
WENDER
Lima Ramos e
VITOR MANOEL
Alves Urbieta, agindo em conjunto e unidade de desígnios com a adolescente Thaynara Sthefhane Santana Barbosa,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca
(não apreendida) e
restrição de liberdade da vítima
,
subtraíram
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em um caminhão da marca Mercedes-Benz M. Benz/l 1513, placa BYC-9314, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, de propriedade da vítima
Everaldo Francisco Beal.

3o FATO – DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar narrados no fato 01, os acusados
LUCAS
Gomes Caetano,
WENDER
Lima Ramos e
VITOR MANOEL
Alves Urbieta, agindo em conjunto e unidade de desígnios com a adolescente Thaynara Sthefhane Santana Barbosa,
constrangeram, mediante violência e grave ameaça
, a vítima
Roberto Garcia Bruno
,
e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, fazendo com ela fornecesse a senha de seu cartão de crédito
.

4o FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES

Nas mesmas condições de data, horário e local elencados acima, os denunciados
LUCAS
Gomes Caetano,
WENDER
Lima Ramos e
VITOR MANOEL
Alves Urbieta, com consciência e vontade,
corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos
, no caso a adolescente Thaynara Sthefhane Santana Barbosa,
com ela praticando os crimes patrimoniais adrede mencionados
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia 22.04.2020, os denunciados, mediante meio ardiloso e já com a intenção deliberada de praticarem o roubo, entraram em contato com a vítima “Roberto Garcia Bruno” por intermédio de ligação telefônica, ocasião em que manifestaram o falso desejo de contratarem o ofendido para a realização de um frete, que teria como objetivo o carregamento de fraudas e máscaras e como destino a cidade de Maracajaú/MS.

A partir daí, os denunciados negociaram com a vítima o valor do frete e, então, combinaram que no dia seguinte deveriam se encontrar próximo à ADM, em cujo local realizariam o carregamento da mercadoria.

É do desdobramento dos fatos, que no dia 23.04.2020, conforme acordado, a vítima compareceu no local combinado, onde fora recebido pelo denunciado “Vitor”, que afirmou ao ofendido que seria o responsável por levá-lo até o lugar de carregamento das mercadorias. Acontece, porém, que tão logo entraram na cabine do caminhão, o denunciado “Vitor” sacou a arma de fogo que trazia consigo, mirou a direção do ofendido e, de pronto, anunciou o assalto.

Na sequência, o acusado “Vitor” levou a vítima “Roberto” para a residência sediada no Bairro Jardim Ana Clara II, em cujo local já se encontravam os denunciados “Lucas” e “Wender” e a adolescente “Thaynara”. Em seguida, os denunciados passaram a subtrair diversos objetos de valor – documentos pessoais, cartão de crédito, a quantia de R$ 200,00 e o caminhão marca Volvo, placa CVP-6256.

Após o ato de apoderamento dos objetos subtraídos,
os denunciados passaram a exigir da vítima o fornecimento das senhas dos cartões de crédito
, o que fora atendido pelo ofendido. De posse das senhas dos cartões, o acusado “Lucas”, acompanhado da adolescente “Thaynara”, realizaram o saque da quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

É do produto das investigações, que para o sucesso da empreitada criminosa, os denunciados
mantiveram a vítima em seu poder com restrição à sua liberdade, até que o caminhão subtraído chegasse ao seu destino (Campo Grande/MS)
.

Dando continuidade à prática delitiva, no dia 24.04.2020, os denunciados, novamente mediante meio ardiloso e já com a intenção deliberada de praticarem outro roubo, entraram em contato com a vítima “Everaldo Francisco Beal” por intermédio de ligação telefônica, ocasião em que manifestaram o falso desejo de contratarem o ofendido para a realização de um frete, que teria como objetivo o carregamento de ração e como destino a cidade de Palmas/SC. A partir daí, os denunciados negociaram com a vítima o valor do frete e, então, combinaram que deveria se encontrar próximo à ADM, ou seja, no mesmo lugar onde se encontrava mantida a vítima “Roberto” de refém.

Consta, que a vítima “Everaldo”, acompanhado de seu irmão, deslocou-se até o local combinado, onde, após visualizar um indivíduo em atitude suspeita e desconfiado que algo ruim poderia lhe acontecer, solicitou que seu irmão o aguardasse nas proximidades, tendo, inclusive, afirmado que se acaso demorasse muito, deveria ele acionar a polícia militar.

Em seguida, tão logo a vítima aproximou-se do local, fora abordada pelo denunciado “Vitor”, que afirmou ao ofendido que seria o responsável por levá-lo até o lugar de carregamento das mercadorias. Acontece, porém, que após entrarem na cabine do caminhão e terem “rodado” cerca de dois quarteirões, o denunciado “Vitor” sacou uma arma branca (faca) que trazia consigo e, de pronto, anunciou o assalto. Nesse momento, o ofendido reagiu ao assalto, pelo que, então, empreendeu fuga do local, contudo fora imobilizado e agredido pelos acusados logo em seguida. Após, o ofendido fora levado para a residência, onde se encontrava a vítima “Roberto”.

Restou apurado, que no interior da residência, os acusados subtraíram da vítima “Everaldo” o seu aparelho celular e as chaves do seu veículo.

É dos autos, que o irmão da vítima “Everaldo”, desconfiado da atitude do indivíduo e em razão da demora de seu irmão, porquanto já havia se passado mais de meia hora sem que ele retornasse, de imediato, acionou a guarnição da polícia militar fora acionada, cujos agentes deslocaram-se até o local. Ao chegarem no local, os agentes da lei depararam-se com os acusados no interior da residência, que, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga do local mediante pulada de muros. Consta, que a guarnição da polícia militar passou a empreender perseguição e prenderam os acusados em flagrante delito.

É momentoso anunciar, que os agentes da lei lograram êxito em apreender o aparelho celular e o caminhão de propriedade da vítima “Everaldo”. Por outro lado, o caminhão subtraído da vítima “Roberto”, até o presente momento, não fora localizado...”
(Id. 67141994, pp 2-5).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, e
§ 2o-A, inciso I (fato 1); art. 157, § 2o, incisos II, V e VII (fato 2); art. 158, § 1o (fato 3), todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (fato 4), reconhecendo-se a continuidade delitiva entre parte dos delitos e o concurso material em relação a outros
.

Diante da prática dos referidos crimes, o magistrado sentenciante impôs ao recorrente
Lucas Gomes Caetano
as penas de 19 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa; ao apelante
Wender Lima Ramos

as penas de 20 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 40 dias-multa;
e ao réu
Vitor Manoel Alves Urbieta
as penas de 16 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 40 dias-multa.

Contra a citada decisão é que se insurge a defesa, aduzindo que o recorrente
Lucas Gomes Caetano
se limitou a pegar os cartões bancários de uma das vítimas, após o roubo, para efetuar compras de mercadorias e realizar saques, não tendo participação direta nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, de modo que deve ser reconhecida a participação de menor importância em relação a ele, com a consequente diminuição das penas.

Pugnou ainda pela absolvição do réu
Wender Lima Ramos
diante da fragilidade das provas da autoria dos delitos que lhe foram imputados, pois ele somente teria ido até a residência que servia de cativeiro para as vítimas para usar drogas, sem ter ciência da prática dos crimes pelos demais agentes.

Finalmente, como teses comuns a todos os apelantes, requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo em um dos roubos, afirmando que o objeto, ne realidade, era um simples simulacro de arma; o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que não existem provas de que um dos veículos subtraídos foi levado para outro Estado; a absolvição de todos os agentes pelo crime de corrupção de menores, diante da falta de provas da participação de adolescente nos delitos ou, alternativamente, ante a falta de conhecimento, pelos agentes, da idade do menor; a redução das penas-base fixadas pela prática dos crimes de roubo, ao fundamento de que as consequências dos crimes ressaltadas pelo juiz de primeiro grau são ínsitas à infração penal.

Sem razão, contudo.

No caso, após detida análise dos elementos de informação e das provas coligidas ao feito, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria de todos os delitos ficaram devidamente comprovadas nos autos, não havendo reparo a ser feito na sentença condenatória, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a expor.

Em relação à autoria imputada ao recorrente
Wender Lima Ramos
, verifico que se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações das vítimas na fase policial e em Juízo, nos reconhecimentos fotográficos efetuados em sede policial, além da sua confissão parcial durante o inquérito policial.

Inicialmente, ressalto que o acusado
Lucas
, ao ser interrogado tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, embora tente diminuir a sua participação nos crimes, confessou a autoria delitiva, entretanto, afirmou não conhecer o recorrente Wender e não ter visto ele no local dos crimes.

Já o réu
Vitor
, também nas duas fases da instrução processual, após confessar os crimes, afirmou que o recorrente Wender realmente foi até a residência que servia de cativeiro para as vítimas, entretanto, afirmou que ele somente foi até o local para usar drogas e que não tinha conhecimento dos crimes que eram praticados naquele momento.

Por sua vez, o recorrente
Wender Lima Ramos
, em juízo, negou a prática dos crimes, aduzindo ter ido até a residência para usar drogas na companhia do réu Vitor, entretanto, não teria visto mais ninguém na casa e não participou de nenhum assalto.

Todavia, muito embora o citado apelante tenha negado a autoria dos delitos em juízo, contando com a aparente cumplicidade dos demais acusados, certo é que a sua controversa negativa está totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

Com efeito, confirmando a autoria delitiva a ele imputada, ao ser interrogado ainda em sede de inquérito policial, embora durante o ato tenha exercido o seu direito ao silêncio e não tenha esclarecido a sua participação nos crimes, ao responder às primeiras perguntas formuladas, confessou que estava na residência e que sabia das vítimas. Veja-se:

“...ESTÁ CIENTE DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; QUE NÃO POSSUI ADVOGADO E DESEJA QUE SUA PRISÃO SEJA COMUNICADA À DEFENSORIA PÚBLICA; QUE NÃO DESEJA QUE A SUA PRISÃO SEJA COMUNICADA A QUALQUER FAMILIAR; QUE DESEJA RESPONDER AS PERGUNTAS DA AUTORIDADE POLICIAL MESMO ESTANDO DESACOMPANHADO DE ADOGADO; QUE CONHECE VITOR E LUCAS; QUE VITOR É PRIMO DE UMA EX-MULHER; QUE LUCAS CONHECE DA RUA; QUE NÃO CONHECE NENHUM INDIVÍDUO PELA ALCUNHA DE “CUÍCA”;
QUE CONFIRMA QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO CATIVEIRO; QUE SABIA DA PRESENÇA DAS VÍTIMAS
QUE NÃO DESEJA RESPONDER A MAIS PERGUNTAS A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO...”
(termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id. 67141994, pp. 53-54, destaquei).

Confirmando as imputações feitas na exordial acusatória, têm-se as declarações das vítimas em juízo, pois após narrarem com detalhes como os fatos se deram, confirmaram que procederam aos reconhecimentos dos três acusados, não tendo dúvidas em apontá-los como autores dos crimes.

Nesse sentido, a fim de evitar repetições desnecessárias, tomo a liberdade de colacionar a síntese dos depoimentos elaborada pelo magistrado sentenciante, que condensou com muita propriedade os longos depoimentos das vítimas, conforme consta na sentença condenatória.
In verbis
:

“...
No que tange a prova produzida em Juízo, temos o depoimento da vítima
Roberto Garcia Bruno
(FATOS 01 e 03)
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
estava em Cuiabá, mexendo nos aplicativos de frete, ocasião em que apareceu um frete de Rondonópolis/MT para Maracaju/MS, onde conversou com a pessoa e veio para Rondonópolis
, sendo que
já nesta cidade, foi encontrar a pessoa indicada, o qual entrou no caminhão e foi lhe mostrar para onde deveria ir para carregar e, logo que iniciou o deslocamento, o indivíduo apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, mandando ir para uma residência
, sendo que ele estava de “cara limpa”. Asseverou que,
chegando na residência, os indivíduos pegaram todos os seus pertences e foi colocado em um quarto, onde durante a noite, eles pediram a senha do cartão.
Disse ainda que,
entrou no cativeiro por volta das 13:30 horas e uma hora depois, já escutou o barulho do seu caminhão saindo.
Informou que
os assaltantes gastaram mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois fizeram várias compras no débito. Acrescentou que ficou até o outro dia, por volta das 08:30 horas, quando eles foram pegar o outro motorista, o senhor Everaldo, sendo que o irmão dele chamou a polícia
. Afirmou que o indivíduo que ficou mais no cativeiro, não foi o mesmo que lhe abordou. Asseverou que
o seu caminhão estava com o tanque cheio, mas ainda assim, por volta da meia noite, eles perguntaram qual o tipo de diesel que colocava em seu caminhão e, sua filha, após os fatos, olhou pelo sistema do “Sem Parar”, que eles passaram com seu veículo, pela cidade Campo Grande/MS.
Disse também que, os assaltantes passaram a noite toda com festa no local, com a presença de várias pessoas e usando bebidas e drogas adquiridas com seu dinheiro, enquanto o declarante permanecia deitado no chão, com o rosto virado para a parede, mas felizmente não lhe agrediram, pois fez tudo o que eles pediam, porém, o outro motorista, foi bastante agredido, posto que ele tentou fugir. Acrescentou que, apenas o seu aparelho celular foi recuperado, pois ele estava na sala, contudo,
teve um prejuízo estimado em R$ 30.000,00 ou R$ 40.000,00, pois o seguro só pagou parte do valor do caminhão
, sendo que teve que pegar dinheiro emprestado com sua filha, para comprar outro veículo e poder trabalhar. Afirmou que,
só reconheceu os acusados por fotografia, mas não tem dúvida alguma dos reconhecimentos realizados, pois inclusive indicou qual foi a conduta de cada acusado
e, tem certeza que a arma de fogo era verdadeira, posto que o revólver era grande, cromado e visualizou bem o tambor carregado com as munições
. Aduz que
as duas mulheres que foram presas, passaram a noite na residência e elas viram o declarante no local
. Disse que
eles usaram o seu cartão de débito, usando a senha que teve que passar, sob ameaça, de que se estivesse errada, iriam lhe matar,
sendo que realmente ficou com medo de ser morto, pois viu bem o rosto deles.
Por fim, afirmou que no momento em que chegou no cativeiro, já tinha uma mulher no local.

Temos ainda o depoimento da vítima
Everaldo Francisco Beal (FATO 02)
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
estava em Cuiabá com seu irmão, aguardando um frete de retorno, até que apareceu um de Rondonópolis/MT para o sul o país, ocasião em que conversou com a pessoa, mas ficou um pouco desconfiado, contudo, ainda assim aceitou o frete.
Disse ainda que,
no dia seguinte veio para esta cidade e ao chegar no local, desconfiou mais ainda da situação, em razão do local onde iriam carregar a mercadoria, pois era um bairro residencial e sem empresas, oportunidade em que deixou o seu irmão nas proximidades e falou para ele que se caso demorasse, era para chamar a polícia
. Informou ainda que, na sequência
foi ao encontro da pessoa indicada e após localizá-lo, ele entrou no caminhão e foram em direção ao local onde iriam carregar a mercadoria, porém, durante o percurso, o indivíduo que estava consigo puxou uma faca, anunciou o assalto e mandou encostar em uma residência, onde já o levaram para o seu interior, mas tentou fugir, porém, foi perseguido e capturado pelos assaltantes, que nesse momento o agrediram bastante
. Asseverou também que,
os indivíduos colocaram o declarante para falar com seu irmão, mas falou de modo diferente e ele percebeu que tinha algo errado, sendo que após determinado tempo, a polícia chegou no local e eles empreenderam fuga.
Afirmou que os assaltantes estavam em quatro homens e uma mulher, salvo engano. Acrescentou também que,
só quando seu irmão chegou com os policiais, foi que viu o outro motorista no outro quarto da casa, o qual já estava desde o dia anterior.
Disse ainda que, não viu arma de fogo, só a faca, mas afirma que
foi agredido com uma barra de ferro
. Declarou que,
após a prisão de todos, reconheceu os acusados e só uma “menina” por fotografia na delegacia, sendo que na ocasião, visualizou várias fotografias de outras pessoas
. Asseverou que não teve prejuízo financeiro, apenas emocional, pois o seu caminhão não saiu do local. Afirmou ainda que,
a “menina” que foi presa estava na residência e lhe viu no local.
Por fim, disse que fez o reconhecimento no mesmo dia e tem convicção dos 03 (três) homens que reconheceu na delegacia, pois eles correram atrás do declarante, quando tentou fugir
...”
(trecho extraído da sentença condenatória, Id. 67143518, pp. 8-9, negritei, sublinhados no original).

Corroborando as declarações prestadas em juízo, extrai-se dos autos que as referidas vítimas já haviam reconhecido todos os apelantes ainda em sede de inquérito policial, inclusive afirmando que o acusado Vitor foi o agente que efetuou as abordagens e conduziu ambas as vítimas até a residência, enquanto os outros dois
“estavam fazendo guarda no cativeiro”
(termos de reconhecimento, Id. 67141994, pp. 31-32 e 35-36).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas - se seguras e coesas com os demais elementos de prova, desprovidas da intenção de incriminar inocentes ou de ver agravada suas situações - tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(Apelação Criminal n. 35413/2015, relator Des. Rui Ramos, 1a câmara criminal, julgado em 16.2.2016).

De outro lado, urge ressaltar que um dos policiais que participou das diligências que culminaram na prisão dos apelantes, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de detalhar a atuação policial, corroborou as versões apresentadas pelas vítimas, permitindo a conclusão segura de que todos os denunciados efetivamente praticaram os delitos que lhes foram imputados.

No ponto, mais uma vez, utilizo-me da síntese do depoimento da testemunha elaborada pelo magistrado sentenciante, conforme consta na sentença condenatória. Veja-se:

“Temos também o depoimento prestado pela testemunha
Edson Alves Feitosa
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram informados sobre a ocorrência, ocasião em que se deslocaram até o local, onde só as vítimas estavam, pois os acusados já tinham fugido, momento em que
as vítimas informaram as características dos envolvidos e em rondas pelo bairro, visualizaram um indivíduo descendo correndo de um taxi, onde também tinha uma mulher, a qual foi detida, sendo que fizeram o cerco e após determinado tempo, lograram êxito em realizar a sua prisão e com o indivíduo, foi localizado os cartões das vítimas, oportunidade em que ele informou o nome dos demais envolvidos, onde em seguida, fizeram mais buscas e realizaram a prisão de todos
. Disse ainda que, tinha um outro indivíduo, provavelmente de Cuiabá, que agenciou os “serviços” com as vítimas. Informou também que, o segundo motorista foi que achou estranho o local e deixou o irmão dele nas proximidades e, como ele demorou para voltar, o irmão acionou a polícia. Asseverou ainda que, o segundo motorista ao chegar no local indicado, foi abordado por um dos assaltantes e levado para a residência onde estava a primeira vítima, que também foi agenciada pelo indivíduo de Cuiabá.
Acrescentou que, os assaltantes admitiram que realmente levaram a primeira vítima para o local e passaram a noite gastando com o cartão do caminhoneiro. Disse ainda que, foi a “menina” que estava no taxi, que entregou sobre todos os envolvidos, sendo que ela era a mais morena
.
Declarou também que, as vítimas reconheceram todos os envolvidos
e, por fim, afirma que, não participou da prisão dos últimos dois envolvidos, pois foi a equipe do tenente...”
(trecho extraído da sentença condenatória, Id. 67143518, p. 9, negritei, sublinhado no original).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura das vítimas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática dos crimes também pelo apelante Wender, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No mesmo sentido, também não merece prosperar a pretensão do recorrente
Lucas Gomes Caetano
, que requereu a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) (...)
”.

Conforme elucidativamente explicitado por Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, Vol. I, 3a ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

No caso dos autos, embora a defesa sustente que o referido recorrente apenas foi contratado para realizar saques com os cartões bancários da vítima, sem que tivesse qualquer atuação direta nos roubos ou na extorsão, os depoimentos citados anteriormente deixaram claro que ele efetivamente aderiu à ação delitiva desde o seu início, inclusive, de acordo as vítimas, estava na residência utilizada como cativeiro e ajudou a perseguir uma delas no momento em que tentou fugir da residência.

Assim, ficou fartamente demonstrado que o apelante praticou as condutas descritas nos tipos penais que lhe foram imputados, isto é, efetivamente subtraiu objetos das vítimas, mediante grave ameaça e violência, ajudou a mantê-las na residência com as liberdades restringidas, e ainda participou da extorsão de uma delas, visando obter as senhas dos cartões por ele utilizados logo em seguida para a realização de compras.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. NÃO OCORRENCIA. ABSOLVIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE
MENOR
IMPORTANCIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A declaração de nulidade processual pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo a parte, na forma estabelecida no
art. 563, do CPP
. Nulidades processuais rejeitadas. 2 - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3 -
Inadmissível o reconhecimento de
participação de
menor
importância, quando as provas revelam a atuação decisiva da apelante na execução dos delitos
. 4 - Restando comprovado o emprego de arma de fogo pelo depoimento da vítima que sofreu as ameaças em face das armas utilizadas, não há se falar em exclusão da qualificadora. 5 - Aplicada dentro dos patamares legais previstos, em quantidade suficiente a repressão do crime, não merece reforma a dosimetria da
pena. 6 – Mantém-se o regime prisional adotado na sentença condenatória, porquanto estabelecido segundo os preceitos do
art. 33, parágrafo 2., letra 'b', do Código Penal
. 7 - Não faz jus ao direito de recorrer em liberdade o agente que permaneceu segregado durante todo o processo. Apelos conhecidos e improvidos.
” (TJGO, AC 200901752872, Rel. Des. Huygens Bandeira de Melo; DJGO 21/05/2010; p. 175, destaquei).

Logo, embora o apelante procure obter a diminuição da sua pena, não se mostra plausível aceitar a tese de que a sua contribuição para a obtenção dos resultados naturalísticos dos crimes foi de menor importância, na medida em que efetivamente praticou condutas descritas nos tipos penais incriminadores e teve participação relevantíssima nas práticas delitivas.

Continuando a sua insurgência, a defesa, inconformada com a tipificação das condutas dos apelantes, como tese comum a todos ele, pugnou pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo em relação a um dos roubos, tendo em vista a não apreensão do artefato utilizado na ação delituosa, que seria, segundo o seu argumento, um mero simulacro de arma.

Porém, mais uma vez entendo que não lhe assiste razão, pois embora não se tenha encontrado a arma de fogo utilizada no crime, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a caracterização da aludida causa de aumento prescinde da apreensão da arma empregada na ação delitiva, quando as demais provas coligidas aos autos demonstrarem satisfatoriamente a utilização do artefato para a intimidação da vítima.

No caso analisado no presente recurso, a vítima
Roberto Garcia Bruno
, nas duas fases da instrução processual, deixou claro que foi rendido inicialmente por um criminoso, que após entrar no seu caminhão anunciou o roubo lhe apontando uma arma de fogo, Veja-se:

“...
que tal indivíduo disse que o levaria para o local do carregamento, mas assim que adentrou na cabine já anunciou o assalto apontando-lhe uma arma de fogo, um revólver cromado de cano longo...”
(termo de declarações, Id. 67141994, p. 28).

“...vítima
Roberto Garcia Bruno
(FATOS 01 e 03)
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que (...)
logo que iniciou o deslocamento, o indivíduo apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, mandando ir para uma residência
, sendo que ele estava de “cara limpa” (...)
tem certeza que a arma de fogo era verdadeira, posto que o revólver era grande, cromado e visualizou bem o tambor carregado com as munições
...”

(trecho extraído da sentença condenatória, Id. 67143518, pp. 8-9, negritei, sublinhados no original).

Desse modo, o pleito referente à exclusão da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo não pode ser atendido, uma vez que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram de forma satisfatória a utilização de um revólver para a intimidação efetiva da vítima.

Em relação à desnecessidade de apreensão da arma utilizada no crime, destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa no aresto a seguir reproduzido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é no sentido de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Habeas corpus denegado.
” (
HC
n. 112338/MT, 2a turma, Rel. Min Carlos Ayres Britto, publicado em 08.6.2012).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha do mesmo posicionamento pretoriano, conforme se extrai do aresto relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) - FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO - ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA REUNIÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS CONFIGURADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COERENTES - ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE - RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO (...) A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à autoria do crime (...) Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, ‘não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato...
” (Apelação n. 15048/2011, 1a câmara criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.5.2011).

Nessa senda, apesar de não apreendida a arma utilizada na prática do crime em apreço, deve-se ter por legítima a aplicação da majorante fundamentada nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida inalterada nesse ponto.

No mesmo sentido, deve ser afastada a postulação defensiva que pretende a exclusão da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, pois o conjunto probatório demonstra que um dos veículos subtraídos foi levado para outro Estado da Federação enquanto a vítima era mantida em cárcere pelos demais criminosos.

Nesse contexto, conforme se extrai do depoimento colacionado anteriormente, a vítima
Roberto Garcia Bruno
aduziu que embora o seu caminhão estivesse com o tanque cheio no momento da subtração, que ocorreu por volta das 13h30min, aproximadamente à meia noite do mesmo dia os criminosos perguntaram o tipo de óleo diesel que deveria ser colocado no veículo, fato que demonstra que o caminhão já havia percorrido centenas de quilômetros.

Ademais, ainda segundo a mesma vítima, a “
sua filha, após os fatos, olhou pelo
sistema do “Sem Parar”, que eles passaram com seu veículo, pela cidade Campo Grande/MS
, logo, é evidente que embora não se tenha mais localizado o veículo e não se saiba o seu destino final, ele ao menos foi levado até a capital do vizinho Estado do Mato Grosso do Sul, fato que certamente permite que se aplique aos agentes a causa de aumento citada na denúncia, não havendo dúvidas sobre a sua efetiva ocorrência.

Em seguida, a defesa requereu a absolvição de todos os acusados em relação ao crime de corrupção de menores, aduzindo que não há provas de que os réus praticaram os delitos na companhia de adolescente ou, caso se entenda de modo diverso, não há elementos que demonstrem que eles tinham ciência da idade da referida adolescente.

Acerca da insurgência, as provas testemunhais examinadas anteriormente deixaram clara a prática dos delitos pelos acusados, cujos crimes foram praticados na companhia de pelo menos uma adolescente, não existindo dúvidas acerca da autoria delitiva também em relação ao crime de corrupção de menores.

Não é demais consignar que a conduta em questão configura delito formal, motivo pelo qual a prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Aliás, esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da sua súmula 500,
in verbis
:

“
500.
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

No caso dos autos, não resta dúvida de que todos os crimes pelos quais os acusados foram condenados tiveram a participação ativa de pelo menos uma adolescente, motivo pelo qual devem ser mantidas as condenações.

Sobre o suposto erro de tipo, entendo tratar-se de alegação defensiva totalmente dissociada do conjunto probatório, pois ao analisar o depoimento da adolescente em juízo pude perceber que a sua compleição física não deixa dúvida sobre a condição de adolescente, ademais, ela mantinha um relacionamento amoroso com um dos autores, que certamente sabia da sua idade.

Saliente que para o eventual afastamento do crime não basta a mera alegação defensiva de desconhecimento da idade, devendo haver comprovação de que os agentes efetivamente desconheciam a menoridade do adolescente eventualmente envolvido, a exemplo do que ocorre nos casos em que os próprios menores escondem a idade ou possuem compleição física que pode gerar a crença sincera de que sejam maiores, o que não ocorreu no caso em análise, razão pela qual afasto a tese defensiva referente ao erro de tipo.

Finalmente, a defesa apresenta inconformismo no tocante à dosimetria das penas dos crimes de roubo, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação das penas basilares, argumentando que as consequências apontadas pelo magistrado são ínsitas ao tipo penal e já foram consideradas pelo legislador para a fixação das penas em abstrato do delito de roubo, motivo pelo qual requer a redução das penas-base de todos os recorrentes.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a sentença condenatória, tendo apontado como desfavorável aos apelantes, em relação ao crime de roubo usado como vetor para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da culpabilidade e das circunstâncias, as
consequências
do crime.

Assim, no tocante à fixação da pena-base, observo que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Circunstâncias do crime, por sua vez, são os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

Finalmente, as consequências do crime, segundo Ricardo Augusto Schmitt, revelam-se
“pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade).”
(
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 140).

Tendo por base os citados conceitos, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas (que são idênticas para os três apelantes), conforme se verifica do trecho da sentença que passo a transcrever:

“...O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois ele agiu de forma premeditada e ardilosa com a vítima Roberto, ao simular a contratação de um frete e, assim que a vítima chegou ao local combinado, foi rendida e encaminhada para o cativeiro, onde teve a sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, posto que a citada vítima foi abordado no dia 23.04.2020, por volta das 13:30 horas e permaneceu em cativeiro como refém, até o dia seguinte, por volta das 08:30 horas, fato que, a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ela experimentado, enquanto isso, o seu veículo era levado para outro Estado, pois a última informação, foi que ele tinha passado pela cidade de Campo Grande/MS, portanto, utilizo essas duas causas de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis”. Antecedentes
– Possui, porém, serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social –
Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não restaram demonstrados. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os corréus Vitor e Wender e, outro indivíduo não identificado, que realizou a condução do veículo subtraído, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria (...)
Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Roberto suportou um grande prejuízo de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com o veículo não recuperado e, apesar dele possuir seguro, esclareceu que não foi ressarcido em sua integralidade.
Comportamento da Vítima –
Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa...”
(Id. 67143518, pp. 25-27, com grifos no original).

Portanto, percebe-se que foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, que foram devidamente analisadas pelo magistrado sentenciante, com base nos elementos constantes nos autos, de modo que não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Especificamente em relação às consequências do crime, o magistrado ressaltou que o prejuízo causado à vítima foi considerável e transcendeu ao que normalmente ocorre nesta ordem de delitos, pois a vítima teve o seu caminhão subtraído e levado para outro Estado da Federação, perdendo muitos dias de trabalho e ainda não obteve a restituição integral da seguradora, arcando com um prejuízo de aproximadamente R$ 40.000,00.

Ressalto ainda que, embora não conste na sentença condenatória, a vítima sobredita narrou com riqueza de detalhes o grande abalo psicológico que sofreu em decorrência da prática do referido crime, tendo dificuldades para dormir e para trabalhar, vivendo em constante estado de terror.

Assim, reputo proporcional o aumento das penas basilares em razão das circunstâncias judiciais apontadas, sendo plenamente justificadas as exasperações das penas no primeiro momento da dosimetria em relação a todos os agentes.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. In casu, a culpabilidade e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica.
Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas
, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa. Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP...”.
(
HC
355679/SP, 5a turma, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016) – destaquei.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto pelos apelantes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021